Tribunal: TJMT
Processo: 1027855-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027855-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NICOLAU MURAD PRADO - CPF: 047.287.636-84 (ADVOGADO), HUMBERTO DE ARAUJO COSTA - CPF: 341.276.666-68 (AGRAVANTE), TATHIANA ASSUNCAO PRADO - CPF: 068.218.976-62 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANE ANTONELLI - CPF: 593.751.081-04 (AGRAVADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD (TEIMOSINHA) E CNIB – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha",
bem como pesquisa de bens imóveis pelo sistema CNIB,
ainda que tenha ocorrido anterior consulta sem êxito, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HUMBERTO DE ARAUJO COSTA
, contra
a
decisão de ID. 191752150, proferid
a
pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso
na
Execução n. 1003101-3.2017.8.11.0040
, que move em desfavor de
MARCOS ADRIANE ANTONELLI
, e que indeferiu tanto o bloqueio reiterado de ativos pela ferramenta “teimosinha” quanto
a pesquisa de bens via CNIB.

Em síntese, a parte agravante aduz haver requerido, anteriormente, que a
penhora de ativos
via SISBAJUD fosse realizada de forma reiterada, sendo
tal pedido deferido, à época, pelo magistrado
a quo.
Entreta
nto, quando da realização da penhora, o SISBAJUD foi feito sem repetição automática.

Aduz que o ora agravado juntou aos autos documentação que demonstra movimentações bancárias na ordem de R$
15.000,00 (quinze mil reais),
sendo, portanto, justa e fundamentada
a realização da penhora
repetitiva via SISBAJUD
,

n
a f
uncionalidade denominada
“teimosinha”.

Ademais, aduz ser necessária, também, a pesquisa de bens via CNIB, haja vista que tal sistema é o meio mais célere
para a busca e eventual bloqueio de bens imóveis,
visto que realiza a busca de bens em todos os cartórios de imóveis do país,
poupando o credor
de

uma pesquisa morosa e onerosa.

Deste modo, requer seja deferida a tutela antecipada para determinar, tão logo, o bloqueio online de contas e bens do ora agravante,
pelos
sistemas
CNIB e
SISBAJUD
,
sendo este
de forma reiterada
. No mérito, postula a total procedência do presente agravo, confirmando-se a tutela antecipada e determinando o prosseguimento do feito.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID. 192303180.

Ausente comunicação com o Juízo
a quo.

Ausente contraminuta recursal, conforme certidão de decurso de prazo de ID. 198785675.

Custas recursais recolhidas, conforme comprovante de ID. 191762667.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
HUMBERTO DE ARAUJO COSTA
ajuizou
A
ção de E
x
ecução

n. 1003101-32.2017.8.11.0040
em face de
MARCOS ADRIANE ANTONELLI
, visando o recebimento do valor de R$
193.422,67 (cento e noventa e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos),
referente ao
valor atualizado do
cheque de ID. 8237268,
emitido em 30 de abril de 2017 pelo ora agrava
do
.

Alega que, à época, ao apresentar o
referido
cheque ao banco, este voltou por duas vezes, em razão dos motivos 11 e 12 – quais sejam, a insuficiência
de fundos na primeira e segunda apresentação, respectivamente.

Afirma que a composição amigável foi tentada
po
diversas vezes, porém sem sucesso.

A parte ora agravada foi citada em 07/11/2017,
para que pagasse a dívida no prazo de 03 (três) dias,
sob pena de penhora de seus bens,
conforme decisão de ID. 10510921 e carta de citação de ID. 10596157.

Em ID. 30169124 dos autos originais, a parte executada interpôs embargos à execução.

Em ID. 126070975, o Juízo
a quo
deferiu a penhora on-line de ativos financeiros no montante de R$ 194.871,76, por meio do sistema SISBAJ
UD.

Em ID. 133180913 dos autos originais, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de
pesquisa de bens via CNIB e
novo
bloqueio reiterado de ativos pela funcionalidade denominada “teimosinha”
, sob justificativa de que a última tentativa de busca havia se dado há menos de 03 (três) meses.

Inconformad
o, recorre o exequente.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se vê, os sistemas CNIB e SISBAJUD constituem ferramentas oferecidas aos magistrados (e servidores por ele autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital,
ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Neste sentido, colaciono recente entendimento deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISBAJUD –
UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA
ECONOMIA PROCESSUAL –
RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ). A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.

(TJ-MT 10056774520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Nota-se que, caso o bloqueio de valores
online
ou a busca de bens reste infrutífero, não há qualquer óbice ou requisito para que o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados,
tais
como o SISBAJUD (funcionalidade chamada “
t
eimosinha”).

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens passíveis de penhora ou localização do endereço da parte executada,
posto que
não há óbice
para
que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas dos Sistemas SISBAJUD e
CNIB
, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Como se vê, a medida tem o condão de reduzir o prazo de tramitação dos processos, bem como, de aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, já que possibilita a reiteração
de ordem até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial.

Evidentemente, a utilização de tais sistemas em termos de diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, os sistemas
Sisbajud
(teimosinha) e CCS-Bacen devem ser utilizados, a pedido da parte, para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa via sistema CNIB e SISBAJUD (“teimosinha”), para que a ordem de bloqueio seja realizada de forma reiterada, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial, durante o prazo máximo de 30 dias, para localização de bens suficientes para o pagamento da dívida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024